Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-39.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-39.2020.8.14.0064

APELANTE: GENOS COSTA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001662-39.2020.8.14.0064

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: GENOS COSTA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E ESTUPRO CONTRA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE E MAIOR DE 14 ANOS (ART. 157, §2º, II E V, § 2º-A, I, E ART.213, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações em que as vítimas indicam a possibilidade de reconhecer os autores do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações das vítimas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE APLICADAS
.
TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA
. No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria quanto ao crime tipificado no art. 157, § 2º,
II e V, § 2º-A, I,
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (
conduta social
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser considerada
neutra
, entretanto, persistindo uma circunstância devidamente justificada
(culpabilidade
), deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça. Fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e mais
11 (onze) dias-multa. Em relação ao crime tipificado no art. 213, § 1º, do CPB fixo a pena-base em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionadas todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0001662-39.2020.8.14.0064

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

APELANTE: GENOS COSTA FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: HUGO SANTOS SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GENOS COSTA FARIAS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu-PA,

que os condenou às pena respectivas de
22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II e V, §2º-A, Inciso I e art. 213, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.18196271), que no dia 18/02/2020, por volta das 13h45min, os nacionais JOÃO PEDRO DA SILVA BRITO, PEDRO ROMÃO DA SILVA BRITO e ISABELLE DA SILVA BRITO, foram

abordados por quatro nacionais que estavam com armas de fogo, os quais conduziram as vítimas para o matagal, onde amarram o Sr. PEDRO ROMÃO e subtraíram todos os seus pertences, sendo que um dos nacionais constrangeu a adolescente IZABELLE, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fl. 18.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento da vitima, 0 Sr. JOÃO PEDRO DA SILVA BRITO, estava voltando do trabalho em companhia de seu pai e sua irmã, por volta das 13hrs45, momento em que foram abordados por quatro nacionais encapuzados e de camisa de manga comprida.

Informou que no primeiro momento foram apenas dois nacionais que fizeram a abordagem das vítimas, sendo que ambos estavam com armas caseiras, e ao descerem do veículo, surgiram mais dois nacionais armados com facas e terçados.

Relatou que os acusados conduziram as vítimas para o matagal, onde foram revistados e tiveram seus pertences roubados, entre eles 1 (um) celular Motorola Moto G7 play e seus acessórios.

Ato contínuo, as vítimas foram conduzidas a outro local, onde um dos nacionais pediu para ISABELLE pegar a chave da motocicleta e saiu com a mesma, retornando momentos depois pedindo para que as vítimas se retirassem do local, caso contrário, iriam disparar tiros contra os mesmos.

Em depoimento, a vítima ISABELLE DA SILVA BRITO, declarou que um dos nacionais, que era moreno, tinha os olhos escuros e uma pequena tatuagem na mão direita, levou a vítima para outro local longe de seu pai e seu irmão, onde lhe ameaçou de morte, dizendo “SE TU NÃO FIZER O QUE EU TO PEDINDO VOU MATAR TEU PAI COM DUAS FACADAS NO PESCOÇO E MATAR TAMBÉM O SEU IRMÃO momento em que lhe abusou sexualmente, jogando-a no chão, retirando sua roupa e penetrando seu órgão genital na vítima, onde a mesma teve sangramento e ferimentos na parte intima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, Inciso II e V e art. 213, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18195857-pág.7)

Auto de Exame de Corpo de Delito na vítima IZABELLE DA SILVA BRITO. (id.18195857-pág.14)

Alvará de Soltura. (id.18195858-pág.10)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.18195858-págs.8 e 11)

Interceptação telefônica. (id.18195860-págs.2, 5 e 6)

Decisão concedendo a interceptação telefônica (id.18195861)

A Denúncia recebida em
24 de novembro de 2021. (id.8196274)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.18195861-pág.14)

Laudo Pericial Sexológico realizado na vítima IZABELLE DA SILVA BRITO. (id.18196269-pág.8)

Decisão determinando o desmembramento dos autos em relação a ré CRISTIANE SILVA E SILVA.

Audiência de Instrução e Julgamento foi encerrada no dia 15/09/2022 sendo ouvida as vítimas, com exceção da testemunha de acusação Odinilson de Sousa Guedes restou prejudicada por não ter conseguido ingressar na sala virtual. Ouvido o Ministério Público, dispensou a testemunha.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados HILSON VAGNER, nas penas do art. 180 do CP, e GENOS COSTA nas penas do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I e 213, §1º do CP, nos termos da denúncia (Id. 82948084).

A Defesa nomeada de GENOS COSTA FARIA, requereu absolvição por ausência de provas, e, caso condenado, fosse seja valorada a pena considerando que este é “réu primário, sequer foi preso anteriormente, possui residência fixa, emprego habitual e é de boa família” (Id. 92270929).

A
sentença fora prolatada em 08/06/2023 (id.
18196382), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
GENOS COSTA FARIAS
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e V, § 2º-A, inciso I e 213, §1º, todos do CPB
.

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido para ABSOLVER
HILSON VAGNER COSTA CUNHA
, da imputação que lhe é feita na denúncia, com base no art. 386, III, CPP. Ante o cumprimento das condições do acordo de suspensão condicional do processo,
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
BENEDITO ALAF VIANA DE SOUSA
, com fulcro no Art. 89, §5º da Lei 9.099/95.

Em
razões recursais (id.
18196403)
,
a Defensoria Pública pugnou em favor do apelante:
1)
Absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria
2)
Nulidade do reconhecimento; 2) Redimensionamento da pena aplicada; 3) Prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões (id.
18196406), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 18407869), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
GENOS COSTA FARIAS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu-PA,

que os condenou às pena respectivas de
22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II e V, §2º-A, Inciso I e art. 213, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente que comprove a participação do apelante no crime em comento, sobretudo contra o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas, em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Suscita ainda que a vítima não pode visualizar adequadamente o autor do crime, porque estava com o rosto coberto, e por outro lado a identificação do agente por meio fotográfico não permite uma percepção precisa e inequívoca de uma pessoa, capaz de atribuir a um indivíduo a autoria de um delito.

Há de se ressaltar que a diligência policial que levou à prisão do réu e a detenção de parte da
res furtiva
se deu pelo fato que as vítimas relataram que o acusado que os vigiava era o mesmo que obrigou a vítima ISABELLE a manter conjunção carnal com ele, sob ameaça que se não fizesse, seu pai e seu irmão seriam mortos, além do fato que o réu afirmou aos ofendidos que tinha casado num casamento comunitário da igreja evangélica em Viseu, chamando a atenção das vítimas, e observando ainda que na mão do réu constava uma tatuagem, que embora não pudessem afirmar qual lado das mãos apresentava, foram categóricos que a tatuagem ia do dedo indicador até o polegar , diante tais descrições,

o delegado apresentou as fotos do réu no casamento o que fora reconhecido principalmente pela vítima Pedro Romão, uma vez que afirmou que embora estivesse coberto, conseguiu visualizar o rosto do réu, por não está completamente incoberto.

Além disso, ainda que se vislumbrasse a nulidade de eventual reconhecimento em fase policial, esta não contaminaria a ação penal, uma vez que se trata de ato realizado em procedimento de caráter investigatório, não submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa. Vale ressaltar que o reconhecimento realizado fora dos moldes previstos pelo CPP não presume sua nulidade, na medida em que, embora não exista previsão legal específica, trata-se de meio de prova inominado, admitido no processo penal. Por tais razões, não se vislumbra a nulidade apontada pela defesa. Frise-se ainda que, as vítimas em Juízo relataram reconhecer o acusado, não restando qualquer dúvida da participação do apelantes na ação criminosa.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Essa regra não se aplica ao presente caso, conforme bem fundamentou sua decisão o magistrado sentenciante, tendo em vista, o seu reconhecimento só ocorreu, após as descrições realizadas pelas vítimas, logo após o fato delituoso, no qual relataram várias descrições físicas do réu, com suas características, além do fato que o próprio réu relatou situações que levaram ao reconhecimento. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual as vítimas reafirmaram não ter dúvida

da participação do apelante e seus comparsas do crime de roubo, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Deverá o procedimento ser adotado, contudo, sempre que houver dúvidas quanto à autoria do fato ou quando a vítima não apresentar certeza suficiente, fazendo com que o reconhecimento formal seja necessário. Assim, considerada a própria redação do art. 226 do CPP, é de se prescrutar: “o(a) reconhecedor(a) possui plenas condições de descrever a aparência física, as vestes ou objetos que possam identificar o suspeito?”

Se a resposta for afirmativa, libera-se a autoridade competente de proceder conforme o procedimento do art. 226 do CPP. Se não houver condições ou forem elas duvidosas, deve-se observar o respectivo procedimento.

Na situação no qual foram descritas as características, pelas vítimas, à autoridade policial, no qual não restaram dúvidas das vítimas ao reconhecerem por fotografia o réu/apelante como um dos autores do roubo sofrido e sua autoria no crime de estupro sofrido pela vítima ISABELLE, não restando dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas.

Ressalte-se ainda que o reconhecimento fotográfico não fora o único meio de prova para condenação do apelante.

Na hipótese destes autos, o conjunto probatório revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou as condutas típicas previstas nos
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art.231, § 1º, todos do CPB,

Nesse sentido, destaco trecho da sentença que ratificam o referido entendimento: (id. 18196382).

“[...] Resguardadas as pequenas divergências nos relatos das vítimas - o que é de se esperar dado o tempo desde o crime -, estes seguem a mesma linha temporal:

a)

as vítimas são abordadas na estrada por grupo armado com duas armas caseiras e armas brancas;

b)

depois são levados a um primeiro local onde são forçados a entregar o celular de João Pedro e valores de 10 (João Pedro) e 4 reais (Izabelle);

c)

os bandidos se desculpam pelo assalto aos descobrirem que as vítimas são evangélicas;

d) Que as vítimas foram levadas para um lugar ainda mais afastado e a maior parte dos assaltantes voltam para estrada e deixam um assaltante de vigia que passa a entrevistá-los e contar detalhes de sua vida (que já foi evangélico, que ele e os demais assaltantes frequentavam a Assembleia de Deus do Pastor Marcos, que casou num casamento da referida igreja e pergunta se Pedro Romão e João Pedro estavam em seu casamento, etc);

e)

Que o vigia é a pessoa que amarra Pedro Romão, inclusive o reconheceu como sendo uma pessoa que havia assaltado um mês antes; f) Apesar do grupo estar completamente vestidos e com os rostos coberto com camisas amarradas, João Pedro e Pedro Romão conseguiram enxergar uma tatuagem pequena na mão do réu (Izabelle também havia identificado essa tatuagem, segundo o relato do Inquérito, mas em audiência disse que havia se forçado a esquecer o evento);

g) Que em dado momento, esse assaltante leva a vítima Izabelle para local isolado e passa a ameaçá-la com a arma de fogo dizendo que vai matar seu pai e irmão se não o obedecer – seu pai ouve as ameaças;

h)

Nesse ínterim, as vítimas Pedro Romão e João Pedro ouvem os demais assaltantes indo embora, após uma tentativa de assalto dar errado;

i) Após alguns minutos, a vítima Izabelle sai do mato chorando e muito abalada, afirmando que havia sido estuprada. A jovem afirmou que o assaltante havia devolvido a chave da moto e a família escapa.

Em que pese apenas Pedro Romão diga que conseguiu observar alguns traços físicos do assaltante, a identificação do membro da quadrilha de ladrões que passou mais tempo com as vítimas e ainda estuprou a jovem Izabelle foi possível, em especial, por causa dos detalhes biográficos que compartilhou com as vítimas e pela tatuagem que tem nas mãos.

As vítimas foram unânimes em afirmar que, ao relatar ao Delegado o ocorrido, em particular os detalhes biográficos do assaltante, foram informados que a polícia sabia quem poderia ser o assaltante e ao fazer o reconhecimento fotográfico do réu (42453029 - Pág. 8) e de suas mãos (42453029 - Pág. 11) se depararam com as fotos do casamento comunitário citado pelo assaltante.

[...]

Ocorrem que as afirmações dos réus se mostraram por demais frágeis. Na própria audiência, o réu foi convidado pelo magistrado a mostrar sua mão para a câmera, o que foi aceito. No entanto, foi-se constatado que o réu mentiu, pois possui tatuagem em ambas as mãos, bem próximo do polegar [id. 82431522 no minuto 11:48~11:51 (mão direita) e no minuto 11:55~11:58 (mão esquerda).

Diga-se de passagem, ambas as tatuagens
são muito parecidas com a descrição
contida na fala da vítima “JOÃO PEDRO”: “Que a tatuagem era entre o dedo indicador e o polegar em cima;

Que não lembra que tipo de tatuagem era, mas era uma tatuagem pequena”.

Para além das imagens da audiência, este Juízo ainda tomou a cautela de consultar o INFOPEN e confirmou que as tatuagens das mãos do réu possuem as mesmas características descritas pela vítima.

Constato também que o réu falta com a verdade quando diz que não participou de casamento comunitário, pois o registro fotográfico existente nos autos é justamente de sua participação nesse evento – cito o id. 42453146 - Pág. 18 – relato da ré CRISTIANE SILVA.

Reitera-se que o mesmo bandido que ficou com as vítimas ao longo do assalto, também estuprou a jovem Izabelle, visto que ele se separou do restante grupo para ficar vigiando as vítimas e, enquanto os demais comparsas foram embora após tentarem assaltar outra vítima na estrada, o réu estava levando a jovem, sob ameaça, para um local ermo, onde a estuprou.

Em que pese a vítima João Pedro não lembrar se o assaltante que vigiou as vítimas era a mesma pessoa que estuprou sua irmã, tanto Izabelle, como seu pai Pedro Romão, são firmes em individualizar como apenas uma pessoa, o assaltante que os vigiou, conversou com a família, deu detalhes biográficos de sua vida e violentou sexualmente a jovem.

Assim, sua conduta fica perfeitamente individualizada em relação aos demais membros do grupo criminoso.

Deve ser ressaltado, que o acusado não conhecia as vítimas e vice-versa, por conseguinte, não se vislumbra uma intenção premeditada para prejudicar o acusado.

Ante o exposto, com base na prova dos autos, entendo presentes a autoria e materialidade do fato, como antes descrito, ante a reconstrução dos fatos para os fins do processo [...]”

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Sexológico, reconhecimento fotográfico, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, que peço venha para não os descrever, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com outros comparsas, portando arma de fogo participou da ação delituosa, no qual subtraíram das vítimas
um aparelho celular, e valores monetários pertencentes aos ofendidos e estuprou a vítima ISABELLE DA SILVA BRITO.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que foram os acusados juntamente com um comparsa que desceram do veículo e lhe fizeram a abordagem
, permanecendo uma quarta pessoa aguardando no veículo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Embora o Apelante ao ser ouvido em juízo, tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos delitos de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
e no crime de estupro contra à ofendida ISABELLE. por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e de seus comparsas, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida dos crimes praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante e seus comparsas na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
s tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art.231, § 1º, todos do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES APLICADAS

O pedido de reanálise das penas-base aplicadas tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e conduta social) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base ao apelante respectivamente em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal
, uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade e conduta social
) e
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 213, § 1º, do CPB, considerando uma circunstância negativa (culpabilidade).

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

“
Culpabilidade:
valoro negativa, pois anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam as vítimas em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade;(...)

3)
Conduta social
: valoro negativa, pois criminoso habitual já tendo condenação em processo 0800567-89.2021.8.14.0068 por prática de roubo majorado com práticas similares àquelas utilizadas no caso em tela (roubo em conluio, ameaça com armas, anunciar o assalto em local ermo, amarrar vítimas);(...)”

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, §1º do CPB (VÍTIMA IZABELLI).

“(...)

1)
Culpabilidade
: valoro negativa, pois o estupro foi feito em contexto de assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, após a vítima e sua família ter passado horas em um matagal e sob ameaça do estuprador matar sua família; (...)”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade
do crime de roubo
, em razão que “
anunciaram o assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, amararam as vítimas em um matagal, para facilitar o cometimento do crime e ficar na impunidade” (textuais).

Quanto ao crime de estupro
“
foi feito em contexto de assalto em uma região de estrada de chão no interior, com pouco movimento de pessoas, após a vítima e sua família ter passado horas em um matagal e sob ameaça do estuprador matar sua família.”

No caso in comento, o Juízo de Direito expôs que a culpabilidade do réu restou evidenciada, dentro de um contexto de maior gravidade em razão do local no qual os crimes ocorreram, o que favoreceu a sua consumação, bem como a situação em que ocorreram as práticas delituosas, tais vetores são válidos para desabonar a referida vetorial, implicando uma
maior

censurabilidade no comportamento do agente, diante
de um contexto fático dos autos, razão pela qual entendo que não merece nenhuma reparação.

Quanto a conduta social valorada negativamente ao crime de roubo majorado, entendo que merece reforma.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a conduta social “Logo, valorar negativamente a
conduta
do agente no fato “
criminoso habitual já tendo condenação em processo 0800567-89.2021.8.14.0068 por prática de roubo majorado com práticas similares àquelas utilizadas no caso em tela (roubo em conluio, ameaça com armas, anunciar o assalto em local ermo, amarrar vítimas
”
(textuais
)
, não serve como fundamento idôneo, devendo, portanto, ser
neutra
.

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação da respectiva valoração negativa da referida circunstância, deixando de fundamentá-las adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual deve ser neutra.

Persistindo
uma
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) contra o réu, as penas-bases devem ser fixadas acima do seu mínimo legal.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e mais
11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, inexistindo atenuantes e agravantes, mantenho o
quantum
anterior aplicado.

Na terceira fase da dosimetria,
inexistindo uma causa de diminuição, entretanto, persistindo as causas de aumento de pena do
§ 2º, II e V, § 2º-A, I, do CPB
, no qual mantenho o quantum de 2/3 (dois terços) fixando em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando ainda a existência do concurso formal próprio (art.70 do CPB) sendo aplicável ao caso o artigo 70, do Código Penal, em razão de terem sido praticados três crimes mediante uma só ação, contra três vítimas, fixo a pena final em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e mais 21 (vinte e um) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal.

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, §1º do CPB (VÍTIMA IZABELLI).

1ª Fase da dosimetria da pena-
persistindo uma circunstância negativa, fixo a pena-base em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

2ª Fase da dosimetria da pena –
Inexistindo atenuantes ou agravantes mantenho a pena intermediária no quantum anterior
.

3ª Fase da dosimetria da pena –
Inexistindo causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual fixo a pena em definitivo em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tendo em vista o concurso material (art.69 do CPB) motivo pelo qual fixo a penal final e definitiva para o réu em
18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e mais 21 (vinte e um) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I,

e art. 213, § 1º,
todos do
Código Penal.

Mantido os demais termos da sentença.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento
ao recurso, para alterar a pena do apelante
GENOS COSTA FARIAS
, para
18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e mais 21 (vinte e um) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I,

e art. 213, § 1º,
todos do
Código Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024